Tribunal: TJDFT
Processo: 0015613-87.2011.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual extinguiu o cumprimento de sentença por prescrição intercorrente, em ação que visava à satisfação de crédito decorrente de condenação por danos morais e materiais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve suspensão do prazo prescricional em razão do falecimento de um dos executados; (ii) estabelecer se a penhora realizada interrompeu a prescrição; e (iii) verificar se houve prescrição intercorrente a qual justifique a extinção do crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da pretensão principal, conforme art. 206, § 3o, V, do Código Civil. No caso, a suspensão do processo por um ano, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, não foi seguida de atos eficazes para localização de bens penhoráveis, ensejando o reinício da contagem do prazo prescricional. O prazo da prescrição intercorrente inicia-se automaticamente após o término da suspensão.
4. A suspensão por falecimento de um dos executados foi de apenas 15 dias, não sendo suficiente para alterar o termo final da prescrição, a qual se deu em 18/03/2025.
5. A atuação diligente do credor, sem resultado prático na localização de bens penhoráveis, não suspende nem interrompe o prazo prescricional.
IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso improvido. Sentença mantida.
Tese de julgamento: "A prescrição intercorrente somente é interrompida pela efetiva constrição patrimonial, não sendo suficiente a realização de pedidos de diligências pela parte exequente"

_______________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 206-A, 921, 924 e 1.056; CC, art. 206, § 3o, V e VIII; Decreto no 57.663/1966, art. 70; STF, Súmula no 150.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT: 0738943-80.2017.8.07.0001, Relator(a): Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, DJe: 22/01/2025; 0018663-65.2013.8.07.0003, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJe: 11/09/2024.